Tribunal: TJMT
Processo: 1007697-63.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007697-63.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIANO MARCIEL PEREIRA - CPF: 269.891.818-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESDRIANA CARDOSO MORAES SANTOS (ASSISTENTE), WESLEY JONATAN GRANEMANN - CPF: 063.061.901-80 (ASSISTENTE), KASSIA KISS DA CRUZ (ASSISTENTE), PAULO LUIS RIBEIRO - CPF: 076.282.438-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
DROGA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGA PARA USO -
LOCALIZAÇÃO DE MACONHA, MUNIÇÕES E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - AQUISIÇÃO DE DROGAS - DECLARAÇÕES DE USUÁRIO -
INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES PELO APELANTE - DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORAS DE POLÍCIA -
PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 -

JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE FIXA - ENVOLVIMENTO NA VENDA DE ENTORPECENTES - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A forma de acondicionamento da maconha [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 26.11.2021).

Os depoimentos das investigadoras de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro declarações de usuário de drogas]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A condenação anterior do agente por tráfico de drogas, com trânsito em julgado, caracteriza reincidência e
demonstra seu envolvimento na comercialização de entorpecente (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001).

Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007697-63.2020.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

MARCIANO MARCIEL PEREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCIANO MARCIEL PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 1º grau 1007697-63.2020.8.11.0037), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (fls. 217/ 225).

O apelante sustenta que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo.

Requer o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal

(fls. 262/267).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (fls. 270/281).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 292/296)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 21h53min, no interior da residência localizada “em frente a casa nº 43”, no Bairro São José, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, [...]

o denunciado MARCIANO MARCIEL PEREIRA guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções pesando aproximadamente 58,65g (cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como Maconha, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o Laudo Preliminar de entorpecentes colacionado à ID n. 43893454, pág. 1, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Infere-se ainda dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, o denunciado MARCIANO MARCIEL PEREIRA, possuía, no interior de sua residência, 57 (cinquenta e sete) munições de uso permitido, calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se depreende do Laudo de Exame em Munições acostado à ID n. 43893453, pág. 1. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência MARCIANO MARCIEL PEREIRA, acima qualificado, pela prática dos delitos previstos nos artigos [...] 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/2003. [...]”

(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça - fls. 92/94)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, pelo tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (fls. 5/26), laudo pericial preliminar (fl. 31/32) e laudo definitivo (fl. 94/97) o qual concluiu que “Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais apreendidos apresentaram resultado positivo para a presença de MACONHA”.

A autoria, apesar da negativa do acusado restou comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias como ocorreram sua prisão.

Ouvida em Juízo, a Policial Civil Kassia Kiss da Cruz relatou [...]

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela Policial Civil Esdriana Cardoso Moares Santos [...]

A testemunha Wesley Jonatan Granemann disse que é usuário e [...]

Por sua vez, o acusado quando ouvido em juízo negou o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e receptação, aduzindo [...]

Com efeito, verifica-se que as palavras do acusado se encontram em total dissonância com o quanto declarado pelas policiais que efetuaram sua prisão, vez que foram categóricas em afirmar que após diligencias acerca dos BO nº 2020.251261 e nº 2020.252164 lograram êxito em identificar o casal VALERIA e WESLEY como autores de dois furtos, sendo um deles em uma loja de celular e que WESLEY indicou a casa do acusado como sendo um dos lugares em que trocou alguns aparelhos por entorpecentes.

Que diante de tais informações se dirigiram até a casa de Marciano, ocasião em que localizaram no interior da residência a droga apreendida, munições, um celular Samsung e dinheiro.

A testemunha PC Kassia Kiss destacou que essa não foi a primeira vez que efetuou a prisão de Marciano pelo crime de tráfico de drogas e que o mesmo é bastante conhecido no meio policial por realizar o comércio de drogas nesta cidade.

Além disso, enfatizaram que em ao efetuarem buscas na residência do réu, encontram as substancias entorpecentes divididas em pequenas porções e embaladas com plástico, demonstrando que aquelas seriam destinadas ao comércio.

Pontuo ainda, que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que as drogas eram de fato do acusado, que as tinham em depósito, com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros. [...]

Corroborando a autoria delitiva do réu, tem-se o depoimento da testemunha Wesley Jonatan Granemann, o qual foi firme em dizer que antes dos fatos em comento já havia adquirido pasta base de cocaína de Marciano, eis que a comercializa e que sua casa é bastante conhecida como um ponto de venda de drogas na Rua D.

Por outro lado, a versão dada pelo acusado que é tão somente usuário de drogas não merece ser acolhida, vez que em nenhum momento foram trazidas aos autos provas nesse sentido.

Aliás, ainda que seja verdade a versão acima, tal conduta não descaracteriza a mercancia, até mesmo porque o fato de consumir entorpecentes não impede o agente de repassá-la a terceiros, vez que a venda de drogas é usualmente adotada por usuários para sustentar o vício, conforme entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 1 [2], o qual traz a seguinte redação: [...]

Além disso, o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Destaco por fim, que a conduta delituosa narrada na denúncia não é fato isolado na vida do acusado, pois as certidões de fls. 98/99 demonstram que este responde a outros feitos criminais, bem como possui Executivo de Pena pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, não trouxe aos autos quaisquer provas de que exerce atividade licita, levando a crer que comete o tráfico de drogas visando seu sustento.

Assim, amplamente demonstrado que em no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 21:53 horas, no interior da residência localizada “em frente a casa nº 43”, no Bairro São José, nesta cidade e comarca, o denunciado, guardou e manteve em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções pesando aproximadamente 58,65g (cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, substância esta que causa dependência física e psíquica, conforme consta no laudo preliminar de entorpecentes colacionado à fl. 31 - ID n. 43893454, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de condenar MARCIANO MARCIEL PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, às penas dos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, 12 da Lei 10.826/03 [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 217/ 225).

Pois bem.

As materialidades delitivas do tráfico de drogas e munições estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 16), Termo de Entrega (fls. 17), Laudo de Exame em Munições (fls. 29/31), Exame Pericial Preliminar de Entorpecente (fls. 32) e Laudo Pericial nº 03-14.2020.70908-01 (fls. 95/98), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Kassia Kiss da Cruz (investigadora de Polícia – fls. 12/13), Esdriana Cardoso Moraes Santos (investigadora de Polícia – fls. 14), Wesley Jonatan Granemann (testemunha – fls. 18/19) e
MARCIANO MARCIEL PEREIRA
(apelante
- fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da investigadora de polícia Kassia Kiss da Cruz, da testemunha Wesley Jonatan Granemann, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 209/216).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 20.10.2020, a equipe da Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste, composta pelas investigadoras Kassia Kiss da Cruz e Esdriana Cardoso Moraes Santos, realizou diligências a fim de apurar a autoria delitiva de dois furtos praticados 18.10.2020 [Boletins e Ocorrências nºs 2020.251261 e 2020.252164], ocasião na qual efetuaram a prisão de Weslei Jonatan Granemann, o qual confessou a autoria dos crimes patrimoniais, afirmou ser usuário de substâncias entorpecentes e ter trocado um dos aparelhos celulares subtraídos por droga, com o apelante
MARCIANO MARCIEL PEREIRA, na residência dele, localizada à Rua D, “em frente à casa nº 43”, no Bairro São José, Município de Primavera do Leste-MT. No mesmo dia, por volta
das 21h53m,
as investigadoras de polícia se deslocaram até a casa do apelante, onde apreenderam
29 (vinte e nove) porções de maconha, com peso de 58,65g (cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas), 57 (cinquenta e sete) munições, calibre 22, e R$154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em dinheiro (fls. 92/94);

- Weslei Jonatan Granemann [testemunha], tanto em sede policial quanto em Juízo, asseverou ser usuário de drogas; adquirir substâncias entorpecentes do apelante, na residência dele, localizada na Rua D, há aproximadamente 6 (seis) meses, assim como ter trocado um dos aparelhos celulares furtados, por droga, com o apelante, logo após a subtração (fls. 18/19 e Relatório de Mídias de fls. 209/216);

- Kassia Kiss da Cruz e Esdriana Cardoso Moraes Santos [investigadora de Polícia], relataram a dinâmica das prisões/apreensões e acrescentaram existirem diversas informações anteriores sobre a comercialização de entorpecentes, pelo apelante, na residência dele (fls. 12/14 e Relatório de Mídias de fls. 209/216);

-
MARCIANO MARCIEL PEREIRA
[apelante], nas duas fases da persecução penal, assumiu a propriedade da maconha, mas alegou ser destinada ao consumo pessoal (
fls. 22/24
e Relatório de Mídias de fls. 209/216)
.

Dito isso, vejamos:

As apreensões de droga, munições e dinheiro, na residência do apelante, decorreram de diligências policiais para localização do autor de 2 (dois) furtos, ocorridos no dia tal 18.10.2020, cujo agente assumiu as autorias delitivas, revelou ser usuário de drogas e ter trocado um dos objetos subtraídos [celular] por maconha com o apelante, em sua residência [Rua D,
“em frente a casa nº 43”, Bairro São José, Município de Primavera do Leste-MT
], apontada como ponto de venda permanente.

Esse usuário [Weslei Jonatan Granemann] confirmou, perante autoridade judicial, que adquiria entorpecente do apelante há aproximadamente 6 (seis) meses.

As investigadores de Polícia Kassia Kiss da Cruz e Esdriana Cardoso Moraes Santos foram uníssonas sobre a existência de informações pretéritas sobre a comercialização de drogas pelo apelante, na residência dele, onde a maconha fora apreendida.

A forma de acondicionamento da maconha [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 26.11.2021).

Os depoimentos das investigadoras de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro declarações de usuário de drogas]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Registre-se que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas praticado na Comarca de Primavera do Leste, com trânsito em julgado no dia 10.8.2018 (SEEU 0008941-49.2017.8.11.0037), de modo a caracterizar reincidência e
demonstrar seu envolvimento na comercialização de entorpecente (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant - 17.7.2019).

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de
absolvição
/
desclassificação
do delito de
tráfico
de d
rogas
quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. “A condição de
usuário
de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo 3] [...]”
(TJMT, AP NU 0002978-18.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2021).

Assim sendo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021